Tribunal: TJMT
Processo: 0035254-06.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035254-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 019.504.351-05 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE – MÉRITO – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontram-se suficientemente instruídos, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a ausência do nexo causal e a inexistência de invalidez permanente, sendo as provas acostadas suficientes à formação do convencimento do magistrado.

Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e as atividades exercidas pelo militar, e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alex Barbosa dos Santos

em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização securitária que move contra Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o autor recorre alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque foi indeferido pedido de realização de perícia complementar. No mérito, afirma que faz jus à indenização pretendida, eis que ficaram demonstradas nos autos a sua incapacidade, a irreversibilidade do quadro e o nexo entre o acidente e as sequelas. Assevera que ficou incapaz definitivamente e que tal incapacidade advém do acidente (típico ou por equiparação) narrado, fazendo jus ao recebimento do seguro. Prossegue alegando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do segurado, nos termos do CDC, eis que envolve contrato de adesão. Ao final, requer a anulação da sentença, para que seja determinada a realização de nova perícia médica ou, subsidiariamente, para que seja dado provimento ao recurso, julgando procedentes os pedidos iniciais.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id. 158555279 e id. 158555280), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alex Barbosa dos Santos manejou ação de cobrança de indenização securitária contra
Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A.
, aduzindo ser integrante do Exército Brasileiro, sendo que nessa condição firmou contrato de seguro de vida em grupo com as demandadas.

Afirma que em fevereiro de 2010, enquanto participava de uma atividade, teve convulsão durante o exercício, vindo a sofrer uma luxação em seu ombro esquerdo. Desde então, vem submetendo-se a tratamento médico conservador, fisioterápico e até mesmo procedimento cirúrgico, que, no entanto, não obteve o resultado esperado, restando incapacitado definitivo para o exercício de sua profissão. Alega que a eclosão da epilepsia também é superveniente à sua incorporação e adesão ao contrato de seguro, o que também lhe confere direito à indenização por hipótese de invalidez por doença. Prossegue asseverando que a lesão em seu ombro e a epilepsia lhe impede de realizar várias atividades típicas de sua patente, o que lhe será prejudicial a sua carreira, pois seu futuro será a reforma por incapacidade física ou licenciamento, conforme seja caso, eis que o Exército não admite militares com a higidez física e mental prejudicada em seus quadros.

Diante disso, ajuizou a demanda, pugnando pela condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 114.108,90 (cento e quatorze mil cento e oito reais e noventa centavos), correspondente à indenização por invalidez permanente por acidente, além da condenação solidária ao pagamento de R$ 57.054,45 (cinquenta e sete mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à indenização por invalidez permanente por doença.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, por considerar que, diante do laudo pericial acostado aos autos, não se verificou a existência de invalidez permanente,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, recorre o apelante alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque foi indeferido pedido de realização de perícia complementar.

No mérito, afirma que faz jus à indenização pretendida, eis que ficaram demonstradas nos autos a sua incapacidade, a irreversibilidade do quadro e o nexo entre o acidente e as sequelas. Assevera que ficou incapaz definitivamente e que tal incapacidade advém do acidente (típico ou por equiparação) narrado, fazendo jus ao recebimento do seguro.

Pois bem.

De proêmio, passo a análise da preliminar pelo apelante, que alega a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que teve seu pedido de realização de perícia complementar indeferido.

Sem razão.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que este e. Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que é dispensável a realização da perícia complementar quando o laudo pericial elaborado foi suficiente para aferir, ou não, a lesão ou incapacidade da parte nos autos. A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – PERICIA COMPLEMENTAR - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA - ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
(...)”
(RAC n. 0003771-64.2016.8.11.0059, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.04.2022 – destaquei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia complementar na espécie, uma vez o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo, não logrando o apelante em demonstrar qualquer vício que possa macular a referida prova.

Ademais, há que se observar que o próprio apelante formulou quesitos complementares, que foram devidamente respondidos pelo perito oficial (id. 158555265), restando caracterizado mero inconformismo em relação ao resultado desfavorável da perícia.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar.

Superada essa questão, é incontroversa a adesão do autor, ora apelante, ao seguro coletivo de pessoas pela FHE - Fundação Habitacional do Exército, instrumentalizado pela apólice n.º 850.563.

Dito isso, cumpre asseverar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Neste sentido, o artigo 3º, §2º do CDC,
in litteris
:

“Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
(destaquei).

Pois bem. Do exame detido de todas as provas constantes nos autos, tenho que a razão não acompanha o autor em sua pretensão. Explico.

É
possível observar que o laudo pericial elaborado pela médica perita do Juízo, Dra. Mairy Noce Brasil (CRM/MT 2359),
atestou que o autor é portador de epilepsia controlada por medicamento e luxação recidivante do ombro esquerdo, contudo, essas sequelas
não tem nexo causal com o referido acidente
noticiado, veja:

“4. DISCUSSÃO:

O periciando é portador de epilepsia controlada por medicamentos e luxação recidivante do ombro esquerdo
.

Há relato da ocorrência de uma crise convulsiva em 22/02/2010, que desencadeou uma luxação no ombro esquerdo, sendo caracterizada como acidente na carta de comunicação às fls. 27.

Em que pese que no Laudo especializado, às fls. 29, descreva que a lesão foi de causa traumática por acidente, entretanto, o acidente relatado em 22/02/2010 não foi o causador do primeiro episódio de luxação. Os relatórios médicos às fls. 39 e 400 da época, já a classificaram como recidivante, isto é, a luxação já teria ocorrido em eventos anteriores, como confirmado no Rx de 29/09/2009 apresentado na perícia. Não há relato médico de agravamento da lesão nesse acidente em tela.

Em 08/10/2012, foi submetido a tratamento cirúrgico no ombro esquerdo. Em 15/05/2015, foi declarado que as lesões estavam consolidadas, sem possibilidade de tratamento para reversão das sequelas.

Na avaliação do dano, restou deslocamento inferior, atrofia muscular moderada da cintura escapular e perda moderada da mobilidade do ombro esquerdo que, em conjunto, resultam em perda funcional do membro superior esquerdo, de médica repercussão.

A perda total do uso de um dos membros superiores é valorada em 70%, segundo a tabela anexa à Circular da SUSEP 29/91 e do seguro em questão.

CÁLCULO: 50% (média repercussão) x 70% (perda total do uso de um dos membros superiores) = 35%.

5. CONCLUSÃO:

O periciando Alex Barbosa dos Santos é portador de epilepsia controlada por medicamentos e luxação recidivante do ombro esquerdo.

Realizou tratamento cirúrgico, porém restou deslocamento inferior, atrofia muscular moderada da cintura escapular e perda moderada da mobilidade do ombro esquerdo.

Portanto, trata-se de uma invalidez permanente, parcial e incompleta do membro superior esquerdo, de média repercussão. De acordo com a tabela anexa à Circular da SUSEP 29/91 e do seguro em questão, a valoração do dano corporal é de 35%.

Entretanto, essas sequelas não tem nexo causal com o referido acidente de 22/10/2010, nas atividades do exercido, pois as lesões existiam previamente.
”

(...)

QUESITOS DO REQUERENTE FLS. 474/475:

QUESITOS – OMBRO ESQUERDO

1)

Considerando os documentos médicos atestando a origem traumática das sequelas, pode o Sr. Perito confirmar que o periciando sofreu lesões em seu ombro esquerdo e que tal fato tem relação com o acidente narrado na inicial?

Resposta: O periciando teve seu ombro luxado no acidente narrado na inicial em 22/02/2010. Em que pese que no Laudo especializado, às fls. 29, descreva que a lesão foi de causa traumática por acidente, entretanto, o acidente relatado em 22/02/2010 não foi o causador do primeiro episódio de luxação. Os relatórios médicos às fls. 39 e 400 da época, já a classificaram como recidivante, isto é, a luxação já teria ocorrido em eventos anteriores, como confirmado no Rx de 29/09/2009 apresentado na perícia. Não há relato médico de agravamento da lesão nesse acidente em tela.

(...)

QUESITO – EPILEPSIA:

2)

Tendo em vista os documentos médicos anexados à peça vestibular, os quais comprovam que o periciando passou a desenvolver Epilepsia, pode o expert confirmar o nexo entre estes problemas psiquiátricos e as situações vividas no Exército Brasileiro?

Resposta: A epilepsia é de causa orgânica, e não de causa psicológica. Portanto, a epilepsia não tem nexo causal pelas atividades realizados no Exército Brasileiro.
Não há elementos de certeza pericial para confirmar se a epilepsia foi desenvolvida antes ou após admissão no exército.”
(id. 158555253 - Pág.45/ 54)

Assim, é possível observar que o laudo pericial foi bastante claro e elucidativo no sentido de afastar o nexo causal entre a lesão no ombro esquerdo e o acidente (queda em decorrência de epilepsia) durante o exercício militar.

Além disso, conquanto o acidente noticiado na inicial tenha ocorrido no ano de 2010, o laudo pericial constatou documentalmente que a luxação já teria ocorrido em eventos anteriores, confirmados por exames de Raio-X datados de 29.09.2009, caracterizando uma lesão recidivante.

Segundo o laudo, também não foi possível estabelecer nexo causal entre o surgimento da epilepsia com as atividades rotineiras realizadas no exército, motivo pelo qual, entendo que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado ao julgar improcedente os pedidos.

Não obstante, ao responder os quesitos formulados pela Seguradora, a médica perita apontou pela inexistência de invalidez permanente por acidente, veja:

“
(...) 7. Queira o Senhor Perito informar se existe algum impedimento médico formal ao Autor de exercer qualquer atividade profissional?

Resposta:
Não. Ele pode exercer qualquer atividade que não demande esforço físico do membro superior esquerdo. A atividade de motorista depende do controle das crises convulsivas. O autor informou ter renovado sua carteira de motorista classe E em 2015, atuado por alguns anos como motorista, mas não mais no momento
.”

A partir disso, vê-se que as provas constantes nos autos convergem para a conclusão da ausência de nexo causal e que o segurado, de fato, não se encontra incapaz, o que impõe a rejeição de seu pedido de recebimento de indenização securitária por invalidez por acidente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
FUNDAÇÃO HABITACIONAL. MILITAR DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM, ALÉM DA IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER NEXO CAUSAL DA LESÃO COM A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO SEGURADO, NÃO ESTAR O AUTOR INVÁLIDO PERMANENTEMENTE
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA, NA ÍNTEGRA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n.º 70081523573, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, J. 10.10.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Pretensão do autor ao recebimento de indenização relativa à invalidez permanente por acidente e invalidez decorrente de doença. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor não é dependente de terceiros para suas atividades de vida diária, de modo que não há perda da vida de modo independente. Ausência de comprovação de ocorrência de acidente. Hipótese de incapacidade parcial permanente, por doença degenerativa da coluna, decorrente de esforço repetitivo e má-postura. Situação do autor que não se amolda àquela descrita no contrato. Obrigação das seguradoras afastada, nos termos do art. 757 do CC. Aplicação, ainda, do entendimento definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Tema nº 1.068 – REsps nº 1845943/SP e nº 1867199/SP, no sentido de que "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica". Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.”
(TJSP; RAC n.º 1002920-38.2017.8.26.0323; 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 06.12.2021 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
MILITAR DO EXÉRCITO - INVALIDEZ PERMANENTE OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) - APÓLICE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente – IPA; eis que, para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1º, da Circular SUSEP nº 302.

Assim, não comprovado nexo causal entre o narrado e a incapacidade para o trabalho, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente
.
”

(RAC n.º 0007152-71.2015.8.11.0041, Vice-Presidência, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023